Tribunal: TJES
Processo: 0015050-78.2016.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto Qualificado; Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente
Data de julgamento: 2023-03-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0015050-78.2016.8.08.0011
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: CARLOS HENRIQUE DA SILVA GARCIA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

PRELIMINAR SUSCITADA PELA PROCURADORIA DE JUSTIÇA

INTEMPESTIVIDADE RECURSAL

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
CARLOS HENRIQUE DA SILVA GARCIA
, em face da respeitável sentença prolatada às fls. 132/135-v, pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Criminal da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-o pela prática dos crimes previstos no art. 155, §4º, inciso IV, do Código Penal e art. 244-B da Lei n° 8.069/90, na forma do art. 70 do Código Penal, à pena de 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial aberto e 35 (trinta e cinco) dias-multa, sendo cada dia-multa valorado em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Em seu judicioso parecer, a Procuradoria de Justiça suscitou preliminar de intempestividade do recurso.

Para tanto, aduziu que “o advogado dativo nomeado para assumir a defesa do recorrente foi devidamente intimado da sentença condenatória, através do Diário de Justiça, no dia 01 de julho de 2021 (quinta-feira), considerando-se a aludida intimação publicada no dia 02 de julho de 2021 (sexta-feira, fl. 137), tendo o prazo recursal se iniciado no primeiro dia útil seguinte (05 de julho de 2021 – segunda-feira), findando-se, pois, no dia 09 de julho de 2021 (sexta-feira).

Todavia, o recurso de apelação somente foi interposto no dia 12 de julho de 2021 (fl. 139), ou seja, após o término do prazo, sendo, assim, intempestivo.”

Sem razão o órgão ministerial. Explico.

Em se tratando de apelação criminal, como no quadro sob exame, de fato, o inciso I, do artigo 593, do Código de Processo Penal, dispõe que o prazo para interposição do referido recurso é de 05 (cinco) dias, que devem ser contados, segundo entendimento jurisprudencial, a partir da data da intimação do réu e do seu defensor, atendidas as particularidades da hipótese.

No caso de réu solto, representado por defensor dativo, assim como na presente situação, o colendo Superior Tribunal de Justiça “
possui pacífico entendimento no sentido de que é dispensável a intimação pessoal do réu solto, sendo suficiente a comunicação pelo órgão oficial de imprensa, no caso de estar assistido por advogado constituído, ou pessoal, nos casos de patrocínio pela Defensoria Pública ou por defensor dativo
. (STJ; AgRg-HC 784.629; Proc. 2022/0363912-0; GO; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 06/12/2022; DJE 14/12/2022).

Nessa linha intelectiva, diversamente do que pontua o
Parquet
estadual, compulsando os autos, nota-se que a Serventia da 4ª Vara Criminal da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim (fl. 137) agiu com acerto no momento em que
intimou o defensor nomeado nos autos do processo em epígrafe, qual seja, Diego Freitas Rezende – OAB/ES nº 24.565, para comparecer ao cartório da mencionada unidade judiciária, a fim de tomar ciência pessoalmente dos termos da r. sentença proferida, conforme previsão do art. 370, § 4° do CPP, na medida em que se trata de defensor dativo e não de advogado constituído
, conforme despacho de fl. 87.

Nesse contexto, em ato subsequente, e após ter sido devidamente intimado, o defensor dativo fez carga dos autos em 08 de julho de 2021, nos termos da guia acostada à fl. 138, passando a fluir, a partir desta data, o prazo de 05 (cinco) dias de interposição da apelação criminal.

Dessa forma, como foi interposto em 12/07/2021 (fl. 139), ou seja, dentro do quinquídio legal, o recurso merece ser conhecido por ser tempestivo, conforme atestado pela certidão cartorária de fl. 143-v.

Posto isso, sem maiores digressões,
rejeito a preliminar de intempestividade suscitada pela Procuradoria de Justiça
.

É como voto.

PRELIMINAR SUSCITADA PELA PROCURADORIA DE JUSTIÇA

VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

Ainda no âmbito preliminar, a douta Procuradoria de Justiça suscitou a ocorrência de suposta violação ao princípio da dialeticidade, “uma vez que as razões recursais apresentadas pelo apelante são manifestamente genéricas, não estando o pleito motivado em razões fáticas e de direito.”

Ocorre que, conforme uníssono entendimento jurisprudencial, atende ao princípio da dialeticidade o recurso que, malgrado não impugne, um a um, os argumentos da sentença veicula tese que, acaso acolhida, seja suscetível de propiciar a reforma do
decisum
, bem como consiga viabilizar o exercício pleno do contraditório e da ampla defesa pela parte contrária.

Nesse sentido:

1. Preliminar suscitada pela Procuradoria de Justiça: Ausência de dialeticidade. A violação ao princípio da dialeticidade, no âmbito penal, precisa ser tamanha para que, diante da deficiência ou ausência de teses, seja completamente inviável o exercício do contraditório pela parte adversa, bem como obstaculizada a análise meritória - o que ocorreu parcialmente no presente caso, apenas no que se refere ao pedido de isenção/redução da pena de multa. Preliminar parcialmente acolhida. (...). (TJES; APCr 0010112-21.2019.8.08.0048; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Helimar Pinto; Julg. 14/12/2022; DJES 19/12/2022).

In casu
, a despeito de o ora apelante não externar com a devida precisão os fatos e as circunstâncias que, em tese, poderiam conduzir a reforma da r. sentença, consta no recurso pedido expresso almejando a sua absolvição, hipótese que permite, a partir do efeito devolutivo da apelação, a análise plena da tese absolutória sustentada pela defesa, bem como possibilitou a apresentação das contrarrazões recursais pelo Ministério Público de 1º grau.

À luz do presente entendimento,
rejeito, também, a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade
.

É como voto.

PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO

EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE

QUANTO AO CRIME PREVISTO NO ART. 244-B, DO ECRIAD

A Procuradoria de Justiça suscitou, ainda, causa de extinção da punibilidade do apelante, no tocante ao cometimento do crime previsto no artigo 244-B, do ECRIAD, qual seja, corrupção de menores, aduzindo que o referido delito teria sido alcançado pela prescrição, na modalidade retroativa, nos termos dos artigos 107, inciso IV e 110, §1º, ambos do Código Penal.

Sob tal perspectiva, sabe-se que com a prática de um determinado crime nasce para o Estado a pretensão de punir o autor pelo fato criminoso, devendo ser exercido em um determinado lapso temporal, que varia de acordo com a figura criminosa. Escoado esse prazo, ocorre o fenômeno da prescrição da pretensão punitiva.

Ou seja, a prescrição é, portanto, a perda do direito de punir do Estado pelo decurso do tempo, a qual, inclusive, pode e deve ser reconhecida de ofício pelo julgador, em atenção ao exposto no art. 61 do Código de Processo Penal.

Sob esse enfoque, o art. 107, inciso IV, 1ª parte, do Código Penal, prevê como um dos meios de extinção da punibilidade a prescrição, que por sua vez é regulamentada pelo artigo 109, do mesmo
codex
, que se aplica antes do trânsito em julgado da sentença e, em conjunto com o disposto no §1º, do art. 110, do Código Penal, reconhecendo a prescrição retroativa da pretensão punitiva, com base na pena aplicada em concreto.

Nesses casos, prevê a lei que, (I) depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou (II) depois de improvido o seu recurso, o prazo da prescrição da pretensão punitiva é calculado com base na pena efetivamente aplicada.

Desse modo, embora não tenha transcorrido o prazo prescricional com base no máximo da pena cominada ao crime, pode ser ela reconhecida com fundamento na pena aplicada in concreto na sentença.

Em outras palavras, não havendo recurso da acusação ou improvido o seu recurso, ocorre a prescrição da pretensão punitiva, com base na pena efetivamente aplicada, se decorreu o prazo prescricional entre as datas interruptivas, previstas no art. 117, do Código Penal.

Firme nessas premissas e conforme relatado, o apelante foi condenado à pena de 01 (um) ano de reclusão, em relação ao crime de corrupção de menores (art. 244-B, Ecriad). Dessa forma, analisando tal reprimenda de forma isolada, bem como o fato de o recorrente ser menor de 21 (vinte e um) anos à época dos fatos (fl. 44), com base no disposto nos artigos 115 e 119, ambos do Código Penal, me levam a concluir que o prazo prescricional do referido delito deve ser estabelecido em 02 (dois) anos.

Assim, “considerando que, entre a data do recebimento da denúncia (17 de novembro de 2016, fl. 82) e a data da publicação da sentença condenatória (07 de abril de 2020, fl. 136) decorreu mais de 3 (três) anos, vislumbra-se que a pretensão punitiva está fulminada pela prescrição.”

Diante do exposto, reconheço a prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa e
DECLARO extinta a punibilidade referente à conduta do artigo 244, da Lei nº 8.069/90, em favor de CARLOS HENRIQUE DA SILVA GARCIA
, com fulcro nos artigos 107, inciso IV, 1ª figura, 110, §1º, 115, 117, incisos I e IV, e 119, todos do Código Penal.

É como voto.

MÉRITO

Ultrapassada a análise das 02 (duas) preliminares e da prejudicial atinente à prescrição, adentrarei ao mérito do recurso propriamente dito.

Nesse contexto, impende salientar que a denúncia de fls. 02/03, narrou, em resumo, que, no dia 02 de julho de 2015, na Rua Olavo Bilac, n° 41, Bairro São Luiz Gonzaga, município de Cachoeiro de Itapemirim, o ora apelante corrompeu o menor Luan de Oliveira Cleto, com 14 (quatorze) anos de idade à época dos fatos e, junto com o menor, com unidade de desígnios, subtraiu, para si, o veículo automotor marca Volkswagem, modelo Up, cor branca, placas PPF 1425, pertencente à Margareth Costa Campos, conforme auto de apreensão de fl. 28 e auto de entrega de fl. 37.

Relata a exordial que, no dia dos fatos, o denunciado e o menor Luan se dirigiram à casa da vítima e aquele abriu o portão da residência, com uma chave que possuía, por ter trabalhado no local. O menor Luan foi até a garagem da casa e subtraiu o carro da vítima, pois sabia dirigir, ao contrário do ora apelante.

Em seguida, a dupla foi até a cidade de Guarapari/ES, local onde o carro foi abordado pela polícia, sendo o recorrente preso. Na ocasião, este foi indagado acerca da origem do veículo, momento em que disse que o menor Luan o adquirira pela quantia de R$ 900,00 (novecentos reais), de pessoa desconhecida.

Posteriormente, perante a autoridade policial, Carlos Henrique confessou os fatos, dizendo que trabalhou, na companhia de Luan, na residência da vítima, limpando seu quintal e cuidando de seus cachorros, contudo, a mesma ficou lhe devendo pelos serviços prestados, recusando a lhe pagar, motivo pela qual combinou com Luan de subtraírem o veículo.

Em decorrência da conduta acima descrita e conforme dito anteriormente, o acusado restou condenado pela prática dos crimes previstos no art. 155, §4º, inciso IV, do Código Penal e art. 244-B da Lei n° 8.069/90, na forma do art. 70 do Código Penal, à pena de 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial aberto e 35 (trinta e cinco) dias-multa, sendo cada dia-multa valorado em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, tão somente fazendo a ressalva quanto ao reconhecimento da prescrição do crime de corrupção de menores.

Pois bem. Em razões recursais, a defesa pugnou, exclusivamente, pela absolvição do ora recorrente, sob a alegação de que “não há prova concreta para imputar ao apelante a prática dos crimes de corrupção de menores e de furto qualificado.”

Sem razão o recorrente.

Isso porque, a materialidade é inconteste a partir do Boletim Unificado de fls. 07/07-v e 11/14, do Auto de apreensão de fl. 16, do Auto de restituição à fl. 19, do Auto de Apreensão de fl. 31, do Auto de Depósito à fl. 31-v e do Auto de Restituição na fl. 40.

De igual forma, a autoria também restou comprovada sobretudo a partir da confissão do acusado, dos depoimentos da vítima e dos policiais militares envolvidos na abordagem, sendo incontestável a prática das infrações por parte do apelante.

Por oportuno, trago à colação excertos do depoimento da vítima, que sustenta a manutenção da condenação do acusado. Senão, vejamos:

Depoimento da vítima fls. 103/103-v:

“(...); já foi professora do acusado e do adolescente infrator; que o acusado já trabalhou, de forma eventual, na residência da informante. Que por tal motivo o acusado conhecia a rotina da informante, sabia de detalhes da casa e tinha boa convivência com os cachorros que estavam na casa; que no dia dos fatos a informante não estava na residência; que ao chegar em casa, já à noite, a informante se deparou com o portão aberto e com a ausência do veículo; que desconfiou que o acusado poderia ter subtraído o veículo, uma vez que o acusado já havia subtraído dinheiro da informante anteriormente; que o acusado não possuía chave da residência; que o acusado, mediante arrombamento de uma báscula, ingressou na residência e foi até o local em que a informante guardava a chave do veículo; que como o acusado não encontrou o controle para abrir o portão, o mesmo se apossou de um pau e danificou o motor do portão, a fim de abri-lo; que além do veículo, a informante também deu falta de uma mochila, óculo de sol, uma garrafa de bebida dentre outros objetos; que foi até a polícia e relatou que desconfiava que o acusado teria realizado a subtração, informando que o acusado, caso não estivesse em Cachoeiro, poderia estar em Guarapari, local em que a mãe do acusado residia; que o acusado foi encontrado em Guarapari na posse do veículo junto com o adolescente infrator, ensinando-o a dirigir; que o acusado sabia que o veículo era da informante, sendo que o mesmo já viu a informante conduzindo o veículo; que o acusado tinha grande paixão por veículos; que vizinhos do adolescente infrator, cujo nome não se recorda, disseram para informante que o adolescente infrator estava com o acusado realizando a subtração do veículo; que apenas o veículo foi restituído a informante; que após esse fato, a residência da informante passou a ser alvo de diversas subtrações, acreditando a informante que o acusado também está envolvido nestes novos fatos; (...).

Outrossim, “a testemunha Marcos Augusto, em Juízo, declarou que realizou a abordagem do acusado e do menor, sendo que o veículo em que estavam possuía restrição de furto/roubo. A testemunha Rômulo Palmeira, em Juízo, declarou, de igual forma, que realizou a abordagem do acusado e do menor, sendo que o veículo em que estavam possuía restrição de furto/roubo.”

Nesse contexto, em verdade, as palavras da vítima e da testemunha em Juízo se mantiveram coerentes com as declarações prestadas perante a autoridade policial, sendo firmes ao atribuir ao réu a prática dos crimes apontados na denúncia, revelando-se hábeis a justificar a condenação a ele imposta na r. sentença.

E não é só. Como dito, o próprio apelante confessou a prática delituosa.

Dessa forma, diante de todo o conjunto probatório dos autos, não há como se cogitar em absolvição por insuficiência de provas, sendo válido destacar, assim como descrito no judicioso parecer ministerial que “ambos os delitos restaram consumados. O furto, com a inversão da posse de fato do veículo, que foi apreendido no município de Guarapari/ES em poder do recorrente e do adolescente infrator. O crime de corrupção de menores, porque a subtração foi praticada pelo réu junto com o adolescente, de modo que, tratando-se de crime formal, é irrelevante a comprovação de que o agente tenha desvirtuado a índole da criança ou adolescente, nos termos da Súmula 500, do Superior Tribunal de Justiça.”

Posto isso,
CONHEÇO do recurso, rejeito as 02 (duas) preliminares suscitadas pela Procuradoria de Justiça, reconheço a ocorrência da prescrição retroativa quanto ao crime de corrupção de menores em favor do ora apelante e, no mérito, NEGO PROVIMENTO ao recurso
.

Por fim, passo a analisar o pleito relativo à fixação de honorários advocatícios recursais ao advogado dativo.

Sob esse enfoque, é insofismável que se não existir Defensoria Pública que atue nas Varas Criminais ou se tal presença for insuficiente, o advogado que atuar como dativo, ou seja, assistente judiciário de pessoa necessitada, terá direito aos honorários advocatícios que devem ser fixados pelo Juiz e pagos pelo Estado. Por sua vez, o Código de Processo Penal é silente quanto ao valor arbitrado para fins de honorários advocatícios.

Bem por isso, o órgão julgador, ao arbitrar os referidos honorários, em regra, deve se orientar, atualmente, por analogia, pelo Código de Processo Civil, mais precisamente em seu art. 85, §§ 2º e 8º, que estabelece que os honorários advocatícios deverão ser fixados consoante apreciação equitativa do Juiz, pelo grau de zelo do profissional, pelo lugar de prestação do serviço, pela natureza e importância da causa e, ainda, pelo trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Isso porque, os honorários advocatícios fixados pelo Juízo singular devem englobar todos os atos praticados em benefício do réu por ocasião do procedimento processual previamente adotado até o trânsito em julgado da ação penal.

Sob esse prisma, apreciando a hipótese em concreto, vislumbro que tratou-se de causa de baixa complexidade, que envolveu o patrocínio de 01 (um) apelante com interposição e apresentação de razões recursais.

Portanto, considerando que o Doutor Diego Freitas Rezende – OAB/ES nº 24.565, bem exerceu o
munus
público que lhe fora conferido com a interposição de recurso de apelação e apresentação das razões, fixo-lhe os honorários advocatícios no quantum de R$ 500,00 (quinhentos reais) concernentes à sua atuação nesta seara recursal, por entendê-los adequados e proporcionais ao trabalho realizado, a serem custeados pelo Estado do Espírito Santo.

Intime-se a Procuradoria-Geral do Estado do Espírito Santo, para tomar ciência da presente decisão.

É como voto.

VOTO REVISOR
002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
EMENTA

EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 155, §4º, INCISO IV, DO CÓDIGO PENAL. ART. 244-B, DA LEI Nº 8.069/90, NA FORMA DO ART. 70, CP. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE RECURSAL. REJEIÇÃO. DEFENSOR DATIVO. INTIMAÇÃO PESSOAL. PRECEDENTES. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. EXERCÍCIO DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO VIABILIZADO. PRELIMINAR REJEITADA. PRESCRIÇÃO. CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES. ANÁLISE INDIVIDUAL. MENORIDADE RELATIVA. MODALIDADE RETROATIVA. RECONHECIMENTO. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. FIXAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O colendo Superior Tribunal de Justiça “possui pacífico entendimento no sentido de que é dispensável a intimação pessoal do réu solto, sendo suficiente a comunicação pelo órgão oficial de imprensa, no caso de estar assistido por advogado constituído, ou pessoal, nos casos de patrocínio pela Defensoria Pública ou por defensor dativo. (STJ; AgRg-HC 784.629; Proc. 2022/0363912-0; GO; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 06/12/2022; DJE 14/12/2022).

2. A serventia intimou o defensor nomeado nos autos para comparecer ao cartório, a fim de tomar ciência pessoalmente dos termos da r. sentença proferida, conforme previsão do art. 370, § 4° do CPP, na medida em que se trata de defensor dativo e não de advogado constituído. Após ter sido devidamente intimado, o advogado fez carga dos autos em 08 de julho de 2021, passando a fluir, a partir desta data, o prazo de 05 (cinco) dias de interposição da apelação criminal. Dessa forma, como foi interposto em 12/07/2021, ou seja, dentro do quinquídio legal, o recurso merece ser conhecido por ser tempestivo. Preliminar de intempestividade recursal rejeitada.

3. “A violação ao princípio da dialeticidade, no âmbito penal, precisa ser tamanha para que, diante da deficiência ou ausência de teses, seja completamente inviável o exercício do contraditório pela parte adversa, bem como obstaculizada a análise meritória.” (...). (TJES; APCr 0010112-21.2019.8.08.0048; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Helimar Pinto; Julg. 14/12/2022; DJES 19/12/2022). Preliminar de violação ao princípio da dialeticidade rejeitada.

4. O apelante foi condenado à pena de 01 (um) ano de reclusão, em relação ao crime de corrupção de menores (art. 244-B, Ecriad). Analisando tal reprimenda de forma isolada, bem como o fato de o recorrente ser menor de 21 (vinte e um) anos à época dos fatos, com base no disposto nos artigos 115 e 119, ambos do Código Penal, indicam que o prazo prescricional do referido delito deve ser estabelecido em 02 (dois) anos. Assim, “considerando que, entre a data do recebimento da denúncia (17 de novembro de 2016) e a data da publicação da sentença condenatória (07 de abril de 2020) decorreu mais de 3 (três) anos, vislumbra-se que a pretensão punitiva está fulminada pela prescrição.”

5. Os elementos fático-probatórios colacionados ao longo da instrução criminal, demonstraram a presença de elementos de autoria e de materialidade, relativos aos crimes de furto qualificado e de corrupção de menores.

6. Fixação de honorários advocatícios pela atuação do advogado dativo nesta seara recursal no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), estabelecido com base no grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, a serem custeados pelo Estado.

7. Preliminares de intempestividade recursal e de violação ao princípio da dialeticidade, rejeitadas. Prescrição reconhecida quanto ao crime de corrupção de menores. Recurso a que se nega provimento.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.